Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711636-84.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CHRISTYAN ROBERTO DIAS RECORRIDO: LUIZ ALEX DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS. ARTIGO 373, I, DO CPC/15. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte. 2. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo. 3. No caso concreto, inexistem elementos para, ainda que de forma indiciária, comprovar a posse do Embargante no imóvel constrito, ônus que recaía sobre o Autor e do qual ele não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. 4. A avaliação do imóvel realizado pelo Oficial de Justiça utilizou metodologia adequada, cabendo ao Executado, legítimo possuidor do imóvel constrito, requerer a renovação da avaliação do bem nos autos do Cumprimento de Sentença, caso entenda que houve valorização do imóvel decorrente de condições de mercado. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 215 do Código Civil, 334, 373, inciso I, 370, 872, 873 e 874, todos do Código de Processo Civil, alegando que a documentação juntada aos autos é suficiente para a demonstração de sua posse sobre o imóvel objeto do pedido deduzido nos embargos de terceiro, que foi atribuído valor inferior ao aludido, que deveria ter sido determinada vistoria no local para esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do bem penhorado. bem desconsiderado as provas dos autos que, em seu entendimento, são suficientes para comprovação da posse. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 11, 489, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 215 do Código Civil, 334, 373, inciso I, 370, 872, 873 e 874, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “inexistem elementos para, ainda que de forma indiciária, comprovar a posse do Embargante no imóvel constrito, ônus que recaía sobre o Autor e do qual ele não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15” (ID 59969323), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porquanto “não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017